Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-98.2021.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000737-98.2021.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

APELADO: GILMAR OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTO-BASE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por servidor público municipal. O autor alegou que, após a extinção da autarquia municipal em que trabalhava (SAAE) e sua absorção pelo Município, teve seu vencimento-base ilegalmente reduzido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para valores inferiores a partir de janeiro de 2017. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do ato administrativo de redução, determinou o restabelecimento do vencimento-base original, com o pagamento das diferenças retroativas, e concedeu tutela de urgência para o imediato cumprimento da obrigação de fazer. O Município apelou, arguindo preliminares e defendendo a legalidade de seus atos.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a validade da citação eletrônica do ente público; b) a possibilidade de execução provisória de tutela de urgência concedida em desfavor da Fazenda Pública para restabelecer vencimentos; c) a aplicabilidade dos efeitos materiais da revelia ao Município; d) a legalidade da redução do vencimento-base do servidor, à luz do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; e) a adequação dos consectários legais (juros e correção monetária) fixados na sentença.

III. Razões de decidir

a) Preliminar de nulidade de citação. A citação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio de portal próprio e em conformidade com as normas processuais (art. 231, V, do CPC) e a regulamentação específica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Decreto Judiciário nº 439/2021), é válida, mormente quando comprovada a ciência do ato pelo ente público. A manutenção de cadastro e o acompanhamento das comunicações eletrônicas constituem ônus do ente público, afastando a alegação de nulidade processual. Preliminar rejeitada.

b) Efeito suspensivo e execução da tutela de urgência. A concessão de tutela provisória para restabelecer o pagamento de vencimentos de servidor, ilegalmente reduzidos, não se enquadra nas vedações legais que impedem a execução imediata contra a Fazenda Pública (Lei nº 9.494/97, art. 2º-B), pois a medida visa à recomposição do
status quo ante
e à proteção de verba de natureza alimentar, não configurando concessão de nova vantagem pecuniária. A natureza da obrigação e a urgência decorrente de seu caráter alimentar justificam a imediata eficácia da decisão.

c) Revelia contra a Fazenda Pública. Embora o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos) não se aplique à Fazenda Pública, por versar a lide sobre direito indisponível (art. 345, II, do CPC), a procedência do pedido pode ser fundamentada na análise do conjunto probatório carreado aos autos pela parte autora, como ocorreu no caso, em que a decisão se baseou em documentos como fichas financeiras e contracheques.

d) Redução de vencimentos e princípio da irredutibilidade. A redução unilateral do vencimento-base de servidor público, realizada sem amparo em lei específica ou em prévio e regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, constitui ato administrativo ilegal por violação direta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Compete à Administração Pública o ônus de comprovar a legalidade do ato de redução, o que não ocorreu na hipótese.

e) Consectários legais. Em sede de reexame necessário, é cabível a adequação dos consectários legais de ofício para alinhá-los à legislação vigente. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública e a compensação da mora devem se dar pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, afastando-se a cumulação de índices de correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento: "1. A citação eletrônica da Fazenda Pública, quando realizada por meio de sistema oficial e em conformidade com a legislação processual e os atos normativos do respectivo Tribunal, é plenamente válida, afastando a alegação de nulidade. 2. A redução unilateral do vencimento-base de servidor público, sem o devido processo legal ou amparo em lei, configura ato administrativo nulo por violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). 3. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da Fazenda Pública para restabelecer vencimentos ilegalmente suprimidos, por se tratar de medida de natureza alimentar que visa restaurar o
status quo ante
, não se subsumindo às vedações legais que obstam a criação de novas despesas ou vantagens. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros de mora devem incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa necessária e Apelação Cível nº 8000737-98.2021.8.05.0070, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE WANDERLEY e como Apelado GILMAR OLIVEIRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, em REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora